Tribunal: CARF
Processo: 11516.723160/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723160/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.950 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ANDERSON VALGAS, RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DA EMCEL
COMERCIAL LTDA. - ME (EXTINTA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, objeto de processo, acórdão de impugnação e recurso voluntário únicos, referentes
aos autos de infração abaixo relacionados:
Obrigações principais:
 DEBCAD 37.352.644-0 – contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição dos segurados empregados, incidente
sobre a remuneração a eles paga na competência 13/2007;
 DEBCAD 37.352.645-8 – contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723160/2012-89
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

(GILRAT), incidente sobre a remuneração de empregados e contribuintes
individuais;
 DEBCAD 37.352.646-6 –
*-referente à contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Terceiros.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 32/36, que:
 os presentes lançamentos foram efetuados no nome do sócio-administrador
da empresa EMCEL COMERCIAL LTDA. – ME, porque esta foi
dissolvida irregularmente em 24/10/2008, conforme Distrato Social,
registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o no
20083166114, e na mesma data obteve baixa no cadastro do CNPJ;
 consoante os artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), a
dissolução regular requer a quitação de todas as suas obrigações,
entretanto, isso não se verificou, uma vez que foram apurados débitos
fiscais em questão;
 diante dessa irregularidade, corroborado com a cláusula quinta do seu
Distrato Social, os lançamentos foram lavrados em nome do Sr. Anderson
Valgas (sócio-administrador);
 embora não optante do regime fiscal Simples Nacional, declarou em GFIP
essa condição, o que resultou na omissão das contribuições
previdenciárias/sociais devidas;
 as bases de cálculos utilizadas foram extraídas das GFIP e das folhas de
pagamento.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 98/106,
na qual alega que o lançamento deve ser cancelado por vício no MPF, que a autuação está
incorreta, pois auto de infração serve para impor penalidade decorrente de obrigação acessória,
não para cobrar tributo, que jamais fora notificada da exclusão do Simples e que sempre efetuou
o pagamento das suas obrigações.
Foi proferido o Acórdão 14-45.482 - 17a Turma da DRJ/RPO, fls. 131/139, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 24/10/2013 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 142),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/11/2013, fls. 146/156.
Dentre as alegações, afirma o recorrente que sempre esteve enquadrado no
Simples. Que sua inclusão no Simples foi deferida em 26/8/2007.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
A DRJ, baseada no Historio da Empresa no Simples Nacional (fls. 124), informou
que a empresa EMCEL COMERCIAL LTDA. – ME possui pendência cadastral e/ou fiscal com
o município de JOINVILE. O que significa dizer que não poderia optar por tal regime fiscal.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723160/2012-89

Ao que parece, passou despercebido tanto para a fiscalização quanto para DRJ a
informação que consta no documento de fl. 123, segundo a qual a solicitação foi deferida de
inclusão no Simples em 26/8/2007, após resolução de pendências.
Sendo assim, para que não haja equívocos no julgamento do presente processo,
voto por converter o julgamento em diligência, para que a DRF de origem informe se a empresa
teve sua solicitação de inclusão no Simples Nacional deferida e para qual período.
Deverão ser juntadas aos autos as telas de consulta ao sistema informatizado do
RFB.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 163
DF CARF MF
Original